Tribunal: TJSP
Processo: 2228518-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2228518-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é embargante
JOSE RAIMUNDO BEGO, é embargado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228518-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25455 maq/fco
2
VOTO No 25.455
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2228518-84.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: BEBEDOURO - FORO DE BEBEDOURO - 3a. VARA JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
EMBARGANTE: JOSE RAIMUNDO BEGO
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Gratuidade da justiça. Contradição.
Inocorrência. Alegações que se revestem de caráter infringente.
Inexistência de vício no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls. 62/65) que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
O embargante insiste no deferimento do benefício, sob a alegação de que
o acórdão foi contraditório, pois os documentos por ele juntados comprovam a
hipossuficiência financeira. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados os
requisitos do artigo 1.022, do CPC.
Não há quaisquer vícios no acórdão, que trouxe fundamentação suficiente
a justificar o não provimento ao recurso do embargante.
Tocante à comprovação da insuficiência de recursos, restou decidido que:
(fls. 64, 3o, 4o e 5o §§):
“Na hipótese, o agravante apresentou cópia da declaração de imposto de
renda, relativa ao exercício de 2020 (fls. 47/56), que revela rendimentos
no montante de R$. 41.275,00, além de ser detentor de patrimônio
avaliado em R$. 46.622,00.
Nota-se que as cópias dos demonstrativos de pagamento do benefício
previdenciário juntados (fls. 59/61), relativos aos meses de julho até
setembro de 2020, registram que o agravante possui vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228518-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25455 maq/fco
3
mensais superiores à R$. 3.500,00, reforçando a sua capacidade
financeira.
Ademais, as cópias dos extratos bancários (57/58), relativos aos meses
de julho até início de outubro de 2020, demonstram que o agravante
realizou movimentações vultosas (saldo de R$. 27.953,75 - dia 22/07)”.
Logo, houve suficiente e fundamentada manifestação quanto à matéria,
com análise pormenorizada dos documentos exibidos pelo embargante, inexistindo
contradição entre o dispositivo do v. acórdão e seus fundamentos.
Na verdade, o recorrente pretende a rediscussão da matéria já decidida
pretendendo a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que evidencia o caráter
meramente infringente do recurso ora manejado, pretensão incabível em embargos de
declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada&#39; pelo julgador” (RTJ 164/793)” (NEGRAO, Theotonio, in “CPC e
legislação processual em vigor”, 40a ed., p. 719, nota 4 ao art. 535).
Acresça-se, ainda, que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Logo, não constatada contradição no julgado, não se admite o recurso,
ficando, assim, rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator